Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714532-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER NONATO RIBEIRO DE BRITO AGRAVADO: ODETE MARIA DA SILVA, J R BARBOSA DA SILVA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESTHER NONATO RIBEIRO DE BRITO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0702990-30.2019.8.07.0019, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Em suas razões, ID no. 70817202, a agravante alega, em suma, que o cumprimento de sentença advém de cobrança de aluguéis e que foi bloqueado, em sua conta, o valor de R$201,64 (duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta que o valor bloqueado é proveniente da pensão alimentícia, destinada à subsistência de seu filho. Juntou a inicial e a decisão proferida, no bojo da ação de alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor do infante (IDs no. 70817203 e 0817204). Requer a concessão do efeito suspensivo para que não seja realizada a transferência dos montantes bloqueados até o final do julgamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar o desbloqueio do valor bloqueado, por possuir natureza alimentar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 78622010. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da suspensão pleiteada, pois presente a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. A agravante pugna pela reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor bloqueado em sua conta, ao argumento de que o valor é proveniente de pensão alimentícia destinada ao seu filho. Da análise da documentação apresentada pela agravante, verifico que, de fato, foi proferida decisão, no bojo da ação de alimentos no. 0715775-15.2023.8.07.0009, que fixou alimentos provisórios devidos ao infante B.F.P.B., filho da agravante. Tem-se, assim, a verossimilhança na alegação da recorrente de que os valores bloqueados são provenientes dos alimentos prestados pelo genitor da criança e, por essa razão, não podem ser penhorados. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para determinar que não seja realizada a transferência do montante bloqueado até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador